Tribunal: TJES
Processo: 5018429-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018429-57.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS DANIEL OTO HOLZ
COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018429-57.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLOS DANIEL OTO HOLZ

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Carlos Daniel Oto Holz
,
contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Santa Maria de Jetibá/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. O impetrante sustenta: (i) ausência de fundamentação idônea da decisão; (ii) nulidade da prova obtida em flagrante por suposta violência policial; (iii) ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria; e (iv) desnecessidade da segregação cautelar diante de condições pessoais favoráveis. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) verificar se a alegada nulidade da prova obtida em flagrante pode ser apreciada em sede de habeas corpus; (iii) examinar se há ausência de indícios de autoria e materialidade; e (iv) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise da nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante e da alegada ausência de materialidade e de indícios de autoria demanda incursão probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, com base em elementos do caso que apontam a atuação organizada dos investigados em local conhecido por intenso tráfico, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e o uso de instrumentos típicos da atividade criminosa.

5.

A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que demonstram a necessidade da medida extrema.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes diante do risco concreto à ordem pública evidenciado pelas circunstâncias da prisão e pela periculosidade social da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A aferição de nulidade de provas e da ausência de materialidade e autoria demanda dilação probatória incompatível com o habeas corpus.

2.
A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e indícios robustos de autoria e materialidade.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes fundamentos idôneos.

4.
Medidas cautelares alternativas não se aplicam quando insuficientes para tutelar a paz social e prevenir a reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 310, II; 311 a 316; 319; 313.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg no HC n. 983.939/SC
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. do TJSP), Sexta Turma, j. 4/6/2025, DJEN 11/6/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018429-57.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLOS DANIEL OTO HOLZ

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
CARLOS DANIEL OTO HOLZ
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Santa Maria de Jetibá/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

O impetrante
alega:
(1) ausência de fundamentação idônea do ato coator, (2) nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante diante de prática de violência policial, (3) ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria quanto aos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, considerando a condição de usuário do paciente, (4) desnecessidade da segregação cautelar diante de condições pessoais favoráveis do acusado.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante na posse de 27 (vinte e sete) pinos de substância similar à cocaína e 01 (um) rádio comunicador. Com o corréu, foram apreendidos 40 (quarenta) pinos de substância análoga à cocaína

De início, destaco que o conhecimento das teses de nulidade da prova obtida durante a prisão em flagrante, e de ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria, demanda incursão em matéria probatória inviável de ser realizada em sede de habeas corpus.

Além disso, a tese de ausência de fundamentação idônea do ato coator não se sustenta.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou fundamentação escorreita, detalhando os elementos concretos que, em tese, justificaram a segregação para garantia da ordem pública. Transcrevo:

"HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante delito, eis que preenchidos os requisitos legais. O caso concreto admite prisão preventiva nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal.
Existem indícios razoáveis da materialidade do fato e da autoria delitiva. Neste sentido: boletim de ocorrência, depoimento dos policiais militares e auto de apreensão. Analisando os autos, constato que há fortes indícios de que, no dia, horário e local indicados na ocorrência policial, os investigados Carlos Daniel Oto Holz e Vinicius Valentim Ferreira, agindo em aparente associação com um terceiro indivíduo (vulgo Neguim) foram surpreendidos por policiais militares em local conhecido como ponto de intenso tráfico de drogas. Segundo o boletim, os três executavam funções específicas: os invstigados Carlos e Vinicius realizavam a venda e a distribuição direta das drogas, enquanto "Neguim" atuava na contenção (segurança armada) do ponto. Durante a tentativa de abordagem, os três desobedeceram às ordens e fugiram; "Neguim" teria sacado uma arma de fogo contra a patrulha (que revidou a iminente agressão), conseguindo escapar. Contudo, os investigados foram detidos. Carlos Daniel, em tese, trazia consigo 27 (vinte e sete) pinos de substância similar à cocaína e 01 (um) rádio comunicador. Por sua vez, Vinicius, em tese, trazia consigo 40 (quarenta) pinos de substância análoga à cocaína. Portanto, os elementos informativos até então produzidos apontam que os investigados portavam considerável quantidade de entorpecentes, sendo a cocaína droga de natureza extremamente danosa para a saúde humana e altamente viciante. Assim sendo, há razoáveis indícios que os investigados cometeram os delitos imputados. Diante destas circunstâncias concretas, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados exige a decretação da prisão preventiva para tutelar a paz social; assim, as medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes e inadequadas para tutelar a ordem pública
. Isto posto, converto a prisão em flagrante delito de VINICIUS VALENTIN FERREIRA e CARLOS DANIEL OTO HOLZ em prisão preventiva, com fundamento no art. 310, II, do Código de Processo Penal."

Portanto, as circunstâncias da prisão indicadas no ato coator sugerem uma aparente estrutura organizada, com divisão de tarefas para a venda e para a segurança armada do local.

Da mesma forma, os depoimentos dos policiais envolvidos são corroborados por provas materiais, como a apreensão das substâncias ilícitas e instrumentos associados ao tráfico, o que confere robustez às acusações.

Tais elementos extrapolam o tipo penal em sua forma elementar e constituem fundado indício de que o crime imputa
do foi praticado em um contexto associativo, indicando maior grau de reprovabilidade da conduta e risco de reiteração delitiva, justificando a adoção da medida mais gravosa para acautelar o meio social.

No mesmo sentido, “
A prisão preventiva está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública diante da especial gravidade dos fatos e da necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, conforme admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
”
(STJ - AgRg no HC n. 983.939/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025)
.

Por sua vez, as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e filho menor, conquanto relevantes, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes outros elementos que a justifiquem, como no caso em apreço.

Por fim, a manutenção da prisão preventiva não se afigura desproporcional ou inadequada, tampouco se mostram suficientes, por ora, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, dado o elevado risco de reiteração delitiva e o abalo à ordem pública que a liberdade do paciente poderia representar.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.